Tribunal: TCU
Processo: 008.667/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 7167/2020-TCU-Segunda Câmara por Cecy Moreira de Carvalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 7167/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, do Agravo de Instrumento no 1041687- 08.2019.4.01.0000 e da Ação Civil Pública no 104324075.2019.4.01.3400/SJDF, no TRF1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3.2 do Acórdão 7167/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, que a recorrente é, de fato, um dos substituídos nos processos; 9.3. encaminhar, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1035883-44.2019.4.01.3400 e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.